Tribunal: TCU
Processo: 022.974/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Representação referente ao contrato No 282/2023, celebrado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e R S Conti Transportes Ltda.

Inteiro teor:
Acórdão 2978/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 282/2023, oriundo do pregão 22000114/2022, celebrado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e R S Conti Transportes Ltda. para a prestação de serviço de transporte rodoviário de carga postal; Considerando que a representante alega supostas irregularidades cometidas pela unidade jurisdicionada no âmbito da gestão/fiscalização do referido contrato; Considerando que a petição aborda questões de interesse estritamente privado, dissociadas do interesse público - requisito indispensável para que a peça seja admitida como representação, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que a tutela de interesses privados ou direitos subjetivos deve ser buscada perante a própria administração contratante, por meio dos instrumentos de recurso administrativo disponíveis, ou perante o Poder Judiciário, mediante a propositura da ação judicial cabível, conforme entendimento consolidado nos Acórdãos 4402/2016 e 1166/2015, ambos da Primeira Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 105, da Resolução TCU 259/2014, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 14) à representante e a unidade jurisdicionada; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.974/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andressa Carvalho Martins (124765/OAB-RS), representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.